Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PARCELA INCONTROVERSATEMA 28 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A controvérsia recursal repousa na possibilidade de se prosseguir a execução contra a fazenda pública e apenas com relação ao valor incontroverso, ou seja, enquanto se aguarda o desfecho da controvérsia sobre o critério de correção monetária aplicável ao respectivo débito.
2.Embora a questão tenha sido tormentosa, ela foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, Tema 28, quando foi sufraga a tese de ser possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de parte incontroversa e autônoma do título judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.